Tribunal: TJMT
Processo: 0009136-45.2008.8.11.0006
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009136-45.2008.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Cumprimento Provisório de Sentença, Acumulação de Cargos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (AGRAVANTE), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES - CPF: 460.683.681-49 (AGRAVADO), JAIME SANTANA ORRO SILVA - CPF: 072.390.368-98 (ADVOGADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVANTE), ANDREIA BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 884.178.671-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009136-45.2008.8.11.0006

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO ENQUADRAMENTO EM DOIS CARGOS DE PROFESSOR COM CARGA HORÁRIA DE 30 HORAS CADA. COISA JULGADA. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE DE REINTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto pela UNEMAT contra decisão monocrática que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença em mandado de segurança, ao reconhecer o descumprimento parcial da obrigação de fazer, que determinava o enquadramento do servidor em dois cargos de professor com jornada de 30 horas semanais cada, desde 2008.

II.
Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao reconhecer o descumprimento da ordem judicial, apesar da alegação de cumprimento administrativo pela UNEMAT; e (ii) saber se o prosseguimento do feito viola os limites objetivos da coisa julgada, ante suposta perda de objeto e ausência de interesse processual.

III.
Razões de decidir

3. O título executivo judicial reconheceu expressamente o direito ao enquadramento em dois cargos de 30 horas, com efeitos desde 08/08/2008, sendo inadmissível sua substituição por ato administrativo que configure jornada distinta (40h + 20h), por não corresponder aos exatos termos da sentença.
4. A jurisprudência do STJ veda a modificação do conteúdo da decisão transitada em julgado pelo juízo da execução, mesmo para adequação à superveniência de

novos entendimentos jurisprudenciais.

5. Inexistindo cumprimento integral da decisão judicial, não há falar em perda superveniente do objeto nem em ausência de interesse processual. O prosseguimento do cumprimento de sentença visa assegurar os efeitos funcionais e previdenciários que não foram satisfeitos.
6. O agravo interno não apresentou fundamentos jurídicos aptos a infirmar os argumentos da decisão agravada, limitando-se à repetição de teses já apreciadas.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A coisa julgada deve ser cumprida nos exatos termos fixados na sentença exequenda, sendo vedado ao juízo da execução modificar, restringir ou reinterpretar seus efeitos.

2. Não há perda de objeto nem ausência de interesse processual quando subsiste obrigação de fazer pendente de cumprimento, nos termos da decisão transitada em julgado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5o, XXXVI; CPC, arts. 141, 485, VI, e 492.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.861.550/DF, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.06.2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009136-45.2008.8.11.0006

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - UNEMAT
, contra
decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID
288753357)
no Recurso de Apelação n.
0009136-45.2008.8.11.0006
, ajuizado por MARCO ANTÔNIO DE ALCANTARA FERNANDES contra a recorrente. A presente insurgência tem por objetivo a reforma da decisão monocrática que modificou a sentença de primeiro grau e determinou o prosseguimento do feito, ao entender que ainda subsistiriam efeitos não cumpridos da ordem judicial anteriormente proferida.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta que, o
decisum
merece reforma, pois, n
ão subsiste qualquer obrigação pendente por parte da administração, tendo sido plenamente cumprida a ordem judicial que reconhecia o direito do servidor à dedicação exclusiva de 40 horas, com compatibilidade para outro cargo de 20 horas.

Destaca que, desde a publicação do Ato Administrativo, houve efetiva compatibilização dos horários e formalização da alteração funcional, sendo inexistente qualquer violação a direitos do impetrante.

Alega, ainda, que, a decisão agravada desconsidera o cumprimento integral do título judicial, o qual se limitava a uma obrigação de fazer — a saber, o ajuste formal e funcional da carga horária do servidor. Não há, segundo a recorrente, qualquer previsão de efeitos financeiros retroativos ou condenação pecuniária, razão pela qual eventual execução seria indevida e representaria afronta à coisa julgada.

Para reforçar esse argumento, a UNEMAT invoca precedente do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Agravo de Instrumento n.o 100288815.2018.8.11.0000, no qual se reconheceu o cumprimento da ordem judicial e se afastou expressamente a possibilidade de execução de diferenças remuneratórias. Ressalta também que a
Ação Rescisória
proposta pelo impetrante com o objetivo de rever os efeitos da decisão foi julgada improcedente, consolidando a coisa julgada material em favor da instituição.

Com base nesses fundamentos, a agravante defende que o prosseguimento da presente ação, para apuração de supostos efeitos não previstos na decisão original, configura violação à coisa julgada, em afronta ao disposto nos artigos 502 e 509 do Código de Processo Civil. Segundo a UNEMAT, a decisão monocrática incorreu em
error in judicando
ao permitir o desdobramento de uma execução indevida, extrapolando os limites objetivos do título executivo.

Ademais, a parte agravante aponta a ausência de interesse processual e a perda superveniente do objeto como fundamentos que justificam a extinção da ação. Argumenta que, uma vez satisfeita a pretensão do impetrante, a manutenção do processo seria medida inócua, gerando sobrecarga desnecessária ao Judiciário e contrariando os princípios da economia processual e da razoável duração do processo, previstos no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Citando precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a UNEMAT destaca que é pacífico o entendimento de que a perda superveniente do objeto, quando a pretensão já foi atendida pela via administrativa, impõe a extinção do processo sem resolução de mérito, conforme dispõe o art. 485, VI, do CPC.

Por fim, requer o provimento do Agravo Interno para que seja reformada a decisão monocrática que determinou o prosseguimento do feito, restaurando-se a sentença de primeiro grau que reconheceu a perda do objeto e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 316188359), o recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0009136-45.2008.8.11.0006

AGRAVANTE: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES, FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARCO ANTONIO DE ALCANTARA FERNANDES

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
apresentado pela
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT,
contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, constante do ID 288753357, nos autos do Recurso de Apelação n.o 0009136-45.2008.8.11.0006, ajuizado por MARCO ANTÔNIO DE ALCANTARA FERNANDES.

A presente insurgência tem por objetivo a reforma da decisão monocrática que modificou a sentença de primeiro grau e determinou o prosseguimento do feito, ao entender que ainda subsistiriam efeitos não cumpridos da ordem judicial anteriormente proferida.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a decisão impugnada, merece reforma, pois
a decisão monocrática merece reforma, pois a ordem judicial foi integralmente cumprida com a formalização da jornada de 40 horas em dedicação exclusiva, compatível com outro cargo de 20 horas, não restando qualquer obrigação pendente.

Alega que, a decisão agravada ignorou o cumprimento do título judicial, que se limitava a obrigação de fazer, sem previsão de efeitos financeiros retroativos. Invoca precedente do TJMT no Agravo de Instrumento n.o 1002888-15.2018.8.11.0000, que reconheceu o adimplemento da obrigação, bem como a improcedência da Ação Rescisória proposta pelo impetrante, consolidando a coisa julgada.

Afirma, ainda, que, o prosseguimento da ação ofende os arts. 502 e 509 do CPC, por violar os limites da coisa julgada, além de representar ausência de interesse processual e perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e restabelecer a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Não obstante os fundamentos apresentados pela parte agravante, sua irresignação não encontra respaldo jurídico e não deve prosperar, conforme se demonstrará a seguir de forma fundamentada.

A decisão ora agravada foi proferida em consonância com os princípios constitucionais e processuais da coisa julgada, da segurança jurídica e da efetividade das decisões judiciais, todos pilares do Estado Democrático de Direito.

Diferentemente do que alega o agravante, o título judicial transitado em julgado é inequívoco ao determinar o enquadramento funcional do agravado em dois cargos públicos com jornada de 30 horas semanais cada, desde o ano de 2008.

A alegada "adequação administrativa", consistente na composição de jornada de 40 horas em um cargo e 20 horas em outro, não se confunde nem corresponde aos exatos termos da ordem judicial exarada, configurando, assim, cumprimento parcial e indevido da obrigação de fazer determinada na sentença.

É oportuno destacar que, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não cabe ao juízo da execução reexaminar, reinterpretar ou modificar o conteúdo de decisão transitada em julgado, tampouco restringir seus efeitos (REsp 1.861.550/DF). O cumprimento do título executivo judicial deve ocorrer nos exatos limites objetivos e temporais fixados na sentença exequenda, sem inovações ou flexibilizações administrativas que comprometam sua efetividade.

Ademais, não se pode falar em perda superveniente do objeto, uma vez que o direito reconhecido judicialmente ainda não foi integralmente cumprido. Persistem efeitos funcionais e previdenciários decorrentes do correto enquadramento, os quais não foram satisfeitos pela Administração.

Também não há que se cogitar de ausência de interesse de agir ou de enriquecimento ilícito por parte do agravado. Este não pleiteia vantagem indevida, mas sim o cumprimento integral da ordem judicial, em sua literalidade e com todos os seus efeitos jurídicos.

Portanto, resta claro que, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, por estar alinhada com os princípios processuais, a jurisprudência consolidada e, sobretudo, com o conteúdo do título executivo judicial, que deve ser respeitado em sua totalidade.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]

Em suas razões recursais (ID 254690759),
Marco Antônio de Alcantara Fernandes
, sustenta que a UNEMAT vem descumprindo a decisão judicial transitada em julgado, ao permitir a acumulação de cargos apenas nas cargas de 30 e 20 horas, contrariando a ordem judicial que determinava expressamente o enquadramento em dois cargos com 30 horas cada. Sustenta que, apesar de diversas decisões judiciais favoráveis, a instituição tem adotado condutas protelatórias e interpretações restritivas que inviabilizam o cumprimento integral da ordem concedida.

Em suas palavras, “o apelante não busca na presente, direito pecuniário decorrente de efeitos retroativos (...) mas tão somente o ESTRITO CUMPRIMENTO DA COISA JULGADA DO DEFERIDO NO WRIT”, o qual reconheceu a ilegalidade do ato administrativo praticado em 08/08/2008 e determinou sua anulação, com todos os efeitos legais e administrativos correspondentes desde essa data.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a sentença de origem violou os artigos 5o, XXXVI e 93, IX da Constituição Federal, bem como os artigos 141 e 492 do CPC, ao declarar extinta a execução sem reconhecer os efeitos retroativos expressos no título judicial. Reforça que a coisa julgada protege integralmente a decisão do mandado de segurança, que garantiu o enquadramento em dois cargos de 30 horas cada, com todos os direitos inerentes.

Sustenta ainda que o julgamento de primeiro grau incorreu em erro in procedendo, ao negar cumprimento à decisão judicial sob alegação de perda do objeto, ignorando os limites do que foi decidido e transitado em julgado. Ressalta que o acórdão do Tribunal de Justiça foi claro ao declarar a inconstitucionalidade da norma estadual que vedava a acumulação e, consequentemente, determinou a efetivação do enquadramento pleiteado, desde 2008.

Por fim, requer a anulação da sentença por violação à coisa julgada, ou alternativamente, sua reforma para que seja determinado o cumprimento da decisão do mandado de segurança conforme seus exatos termos — ou seja, o enquadramento do apelante em dois cargos de professor, com jornada de 30 horas cada, a partir de agosto de 2008 — afastando qualquer interpretação que exclua os efeitos retroativos reconhecidos judicialmente.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 254690761), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID 270394869), manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular no 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado,

trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marco Antônio de Alcântara Fernandes
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 4a Vara Cível (Especializada da Fazenda Pública) da Comarca de Cáceres
, que
extinguiu o cumprimento de sentença
ao argumento de
perda de objeto
, sob a justificativa de que os efeitos da decisão já teriam sido absorvidos por outro feito judicial (ação no 0003056-60.2011.8.11.0006). A decisão de primeiro grau denegou a segurança quanto à execução da
ordem judicial original que determinava o enquadramento do apelante em dois cargos de professor, cada um com 30 horas semanais, com efeitos retroativos a agosto de 2008.

Da análise dos autos, observa-se que o autor, ora apelante, impetrou mandado de segurança, visando a concessão de segurança no sentido de que a apelada reconhecesse o seu direito ao enquadramento em dois cargos de professor com carga horária de 30 horas cada.

A sentença de conhecimento concedeu integralmente a segurança pleiteada pelo apelante, determinando que fosse mantida a acumulação dos dois cargos com os direitos inerentes, sem restrição à carga horária.

No reexame necessário, a sentença foi confirmada, e o Tribunal Pleno declarou inconstitucional o artigo 16, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 320/2008, que vedava a acumulação de dois cargos de professor sem ressalva quanto à compatibilidade de horários.

O acórdão transitou em julgado em 15/03/2017, consolidando o direito do apelante ao enquadramento nos dois cargos de 30 horas cada. Entretanto, a apelada resistiu ao cumprimento integral da decisão, sob a alegação de que a alteração da carga horária deveria ocorrer por meio de um processo administrativo autônomo.

O voto concluiu que houve descumprimento da coisa julgada, pois a sentença concedeu integralmente o pedido do apelante, garantindo os dois cargos de 30 horas cada.

Dessa forma, foi dado provimento ao recurso para desconstituir a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, assegurando o cumprimento integral da decisão judicial.

Após o retorno dos autos à Comarca de Origem, o Magistrado a quo reconheceu a perda do objeto da demanda eis que o cumprimento foi abarcado pelo cumprimento na ação de n.o
0003056-60.2011.8.11.0006

JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do CPC.

Contra essa sentença recorre o Autor.

Pois bem. O Apelante, em suas razões recursais, sustenta que a presente demanda não se trata de pretensão pecuniária retroativa, mas sim do estrito cumprimento da coisa julgada estabelecida no mandado de segurança que garantiu o direito ao enquadramento em dois cargos de docentes, ambos com jornada de 30 horas semanais cada, desde agosto de 2008. Argumenta que a decisão recorrida permite que a parte apelada, UNEMAT, continue a se utilizar de medidas protelatórias para evitar o efetivo cumprimento da ordem mandamental.

A irresignação merece prosperar, conforme será demonstrado.

Isso porque, a decisão impugnada desconsiderou os limites objetivos e temporais da coisa julgada formada no mandado de segurança, que foi clara ao reconhecer o direito do impetrante ao enquadramento em dois cargos de docente com carga horária de 30 horas cada, desde 08/08/2008, data da ilegalidade do ato da autoridade coatora. Tal direito foi assegurado pela sentença de mérito e confirmado pelo v. acórdão do TJMT em sede de remessa necessária e recurso de apelação.

Nesse contexto, não compete ao juízo de execução restringir ou reinterpretar os limites fixados na sentença transitada em julgado. O CPC, em seu art. 141 e art. 492, veda ao magistrado decidir além ou aquém do pedido, bem como proíbe a modificação da coisa julgada. O cumprimento da sentença deve refletir fielmente o que foi concedido no mandado de segurança, sob pena de ofensa direta ao art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.

2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.

3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, [...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495) (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).

4.
Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.

5. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/6/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/8/2020). [Destaquei]

Ressalta-se que o argumento da UNEMAT, de que o apelante passou a cumprir regime de dedicação exclusiva em um dos cargos a partir de 2010, não tem o condão de afastar os efeitos da sentença proferida anteriormente, especialmente porque tal mudança ocorreu posteriormente e não implica renúncia ao direito anteriormente reconhecido. A opção administrativa de 2010 não elide os efeitos pretéritos e definitivos da ordem judicial transitada em julgado.

Igualmente, a alegação de que o pleito configuraria enriquecimento sem causa é improcedente. O que se busca não é vantagem indevida, mas o fiel cumprimento da ordem judicial concedida em favor do impetrante, com os efeitos legais e funcionais que dela decorrem — inclusive para fins de progressão funcional e previdenciários.

Por fim, a tese de ausência de interesse processual do apelado também deve ser rejeitada. O que se discute não é nova modificação de regime, mas o exato cumprimento da sentença. A tentativa de afastar esse direito sob argumentos administrativos revela pretensão protelatória, já rechaçada inclusive por parecer do Ministério Público que reconheceu a legitimidade do pedido de cumprimento nos exatos moldes do título judicial.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por
Marco Antônio de Alcantara Fernandes
, para reformar a sentença e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, assegurando ao apelante o enquadramento em dois cargos docentes de 30 horas semanais cada, com efeitos retroativos a 08/08/2008, conforme expressamente decidido no mandado de segurança.
[...]. [Destaquei]

Por fim, o agravo interno não trouxe elementos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar argumentos já apreciados. Assim, não se justifica a modificação do julgado, conforme entendimento consolidado no TJMT e no STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto pela UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025